Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719190-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: T.C.C. Embargados: H.B.C. B.B.C. E.B.C. V.C. D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por T.C.C. contra a decisão monocrética proferida por este Relator (Id. 71894464) que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 72282140) o embargante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissões em relação ao requerimento de ampliação dos quesitos formulados pelas partes, ao argumento de premissa fática equivocada. Sustenta que o recorrente pretende que seja determinada a resposta aos quesitos formulados em relação à condição de saúde pretérita da interditanda. Acrescenta que não pretende efetuar uma avaliação hipotética ou especulativa, mas sim, uma interpretação dos elementos já constantes em relatórios médicos elaborados. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente reforma da decisão embargada. A embargada H.B.C. ofereceu contrarrazões (Id. 72554487), oportunidade em que pugna pelo desprovimento do recurso. Os embargados B.B.C., E.B.C e V.C. ofereceram contrarrazões (Id. 72664271), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão recorrido em relação ao requerimento de ampliação dos quesitos formulados pelas partes, ao argumento de premissa fática equivocada. Sustenta que, em verdade, a pretensão consiste que seja determinada a resposta dos quesitos formulados em relação à condição de saúde pretérita da interditanda. A despeito das alegações articuladas não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. Ocorre que a decisão embargada analisou devidamente a pretensão formulada no presente recurso no que diz respeito aos quesitos a serem apreciados pelo perito na ocasião de realização da prova pericial. É incontroverso que o objetivo da aludida modalidade probatória consiste em averiguar a situação de saúde da interditanda, notadamente em relação à extensão da alegada incapacidade civil. No entanto, a avaliação do estado de saúde compreende as atuais condições, não sendo viável a análise pretérita. Como bem ressaltado na ocasião de análise do requerimento liminar formulado, “o diagnóstico de doença neurológica de natureza progressiva, por si só, impede que a prova pericial esteja amparada em condição de saúde pretérita, pois não é possível constatar o estado de saúde na ocasião em que a enfermidade foi diagnosticada”. Além disso, é importante ressaltar que a sentença proferida em ação de interdição terá como parâmetro o atual estado de saúde da interditanda, sem qualquer atribuição de efeitos "retroativos". Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo ora embargante não estão revestidas de verossimilhança. Ademais, não há qualquer premissa fática equivocada na decisão ora embargada. Com efeito, os argumentos expostos pelo recorrente revelam que as insurgências ora manifestadas não se ajustam às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Convém destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pelo embargante não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Deve-se registrar, assim, que, de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no decisum proferido. Quanto ao mais, é preciso ressaltar também que o ordenamento jurídico não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo singular. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator